Tribunal: TJES
Processo: 0000116-68.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-68.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARBITRAMENTO DEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, incidindo em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo responsável pela apresentação de recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo e, em caso positivo, determinar o arbitramento do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante da controvérsia, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis.

5. O acórdão embargado não fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo, embora este tenha apresentado as razões do recurso de apelação.

6. Na ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa do magistrado, considerando o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

7. O entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal é no sentido de que a tabela da OAB e os decretos estaduais não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Considerando a baixa complexidade da causa e a atuação realizada, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mostra-se adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atuou em recurso de apelação deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2. Na ausência de previsão específica no Código de Processo Penal, a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo deve seguir, por analogia, o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observando-se a apreciação equitativa do magistrado.

3. A tabela da OAB e os decretos estaduais não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, devendo-se atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de petição recebida como embargos de declaração protocolada por
WELYTOM ANGELI
em face do acórdão constante do id 12082287, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
IDAIR ISMAEL DE SOUSA
, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua manifestação (id 12172650), o embargante afirma que o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios em razão de sua atuação como advogado dativo responsável pela apresentação do recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Estado do Espírito Santo requereu que a fixação dos honorários observe os ditames do Decreto n.º 2.821-R/2011 (id 12222635).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de petição recebida como embargos de declaração protocolada por
WELYTOM ANGELI
em face do acórdão constante do id 12082287, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
IDAIR ISMAEL DE SOUSA
, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua manifestação, o embargante afirma que o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios em razão de sua atuação como advogado dativo responsável pela apresentação do recurso de apelação.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

De fato, analisando o acórdão embargado, verifica-se que não houve a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, não obstante o causídico tenha apresentado as razões do recurso de apelação, razão pela qual passo ao arbitramento pretendido.

Como se sabe, a fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão definidos consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto n.º 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, que no artigo 85, §§ 2º e 8º, dispõe que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 2. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). 3. Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, e da atuação realizada, conclui-se pela redução dos honorários advocatícios fixados aos defensores dativos nomeados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - AC n.º 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Relator EDER PONTES DA SILVA, Data do Julgamento: 17/08/2023).

Assim, faz jus o embargante ao arbitramento de honorários pela sua atuação em grau recursal, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada, a fim de fixar honorários em favor do embargante (Dr. Welytom Angeli, OAB/ES nº 33.491) , no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.